Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0724355-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR SANTOS DO PRADO AGRAVADOS: MWGI DO BRASIL VEICULOS LTDA e MARYEL MATOS RODRIGUES. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ANTONIO CESAR SANTOS DO PRADO contra a decisão de ID 158537808, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo c/c perdas e danos e indenização por dano moral c/c antecipação de tutela n. 0704990-18.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de MWGI DO BRASIL VEICULOS LTDA e MARYEL MATOS RODRIGUES. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação de tutela argumentando que, pela documentação colacionada, não haveria uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, sendo necessário aguardar a manifestação da parte ré, para a melhor análise do litígio. Em suas razões recursais, o agravante alega que o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada sustentando a necessidade de ouvir a parte contrária, em virtude dos vários negócios realizados entre elas, porém, considerando os fatos e os documentos acostados à exordial, é possível verificar de forma clara que os requisitos autorizadores da medida foram amplamente demonstrados. Aduz que, dessa forma, ficam evidenciados o fundado e justo receio de danos materiais, a verossimilhança das alegações, bem como a urgência da medida. Destaca que ficaram devidamente demonstrados os requisitos necessários à antecipação de tutela, visto que o veículo possui financiamento bancário em nome do agravante, que está arcando com as parcelas para não ter seu nome negativado. Pontua que o agravado não realizou o pagamento das parcelas acordadas entre as partes, tem cometido várias infrações de trânsito com veículo e sem quitação dos impostos e multas, o que pode gerar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. Argumenta que: Assim, imperioso se faz a reforma da decisão ora recorrida, no sentido de ser concedida a tutela de urgência rogada, para que os agravados seja compelido a promover a devolução imediata do veículo em até 48 horas, realizar a quitação de todos os débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, bem como das multas e a devida transferência de todas as pontuações impostas na habilitação do agravante, bem como seja enviado ofício para o DETRAN/GO, determinando a busca e apreensão do veículo I/BMW 3201, Combustível: Gasolina, Ano de Fabricação: 2019, Ano Modelo: 2020, Cor Predominante: Azul, Placa: GDP0197, Chassi: WBA5F3103LFH52961, Renavam: 01212313078 que está na posse do segundo agravado Sr. MARIEL MATOS RODRIGUES. [...] Pelos motivos exposto, descreve estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os agravados devolvam o veículo em discussão em até 48 (quarenta e oito) horas, quitem todos os débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, bem como as multas; e realizem a devida transferência de todas as pontuações impostas na habilitação do agravante; e, b) no mérito, o provimento do recurso, confirmando a tutela deferida liminarmente (ID 48047194). Preparo recolhido (ID 48047196). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme disposto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o indeferimento de tutela de urgência vinculada a contrato verbal supostamente não cumprido. De início, destaco que o Código Civil, em relação ao negócio jurídico, dispõe conforme art. 104 que para a validade do negócio é necessária a presença de agente capaz; o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável; e a forma prescrita ou não proibida em lei. Ao mesmo tempo, o art. 107 do diploma citado, elucida que “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. ” Assim, verifica-se que no direito brasileiro não há vedação específica para que um negócio jurídico seja realizado de forma verbal. Portanto, o contrato em discussão é regido pelas normas civilistas e em respeito ao princípio ao pacta sunt servanda, que estabelece que os acordos devem ser cumpridos, tem força vinculante para as partes envolvidas. Em complemento, o negócio jurídico, seja ele escrito ou verbal, possui como base fundamental a autonomia da vontade das partes e deve ser interpretado conforme os princípios da probidade e da boa-fé, nos termos do art. 422 do Código Civil. Pois bem. No caso concreto, mesmo verificada a possibilidade da existência de um contrato de compra e venda de veículo realizado de forma verbal, verifico que pela documentação colacionada aos autos de origem não é possível avaliar, em juízo de cognição sumária, típica do presente momento processual, a verossimilhança das alegações do autor/agravante sem a devida composição da lide e manifestação da parte adversa. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e na situação em apreço, tanto a comprovação do que alega o agravante, relacionado ao contrato de compra e venda de ágio, valores e quitação de parcelas; quanto a responsabilidade das partes, poderão ser melhor aferidas no momento processual oportuno, tendo como referência todo o conjunto probatório. Nesse sentido, observo que, de forma diversa do que alega o recorrente, com os documentos trazidos aos autos, não ficou evidentemente demonstrada a presença dos requisitos necessários à antecipação de tutela, sendo patente a devida instrução dos autos. Em outros casos este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu de forma semelhante, conforme julgados a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO USADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de ação redibitória atinente à contrato de compra e venda de veículo usado ajuizada pela consumidora/agravante compra a sociedade empresarial ré. O pedido de antecipação da tutela, consistente em imediata rescisão contratual com respectiva restituição do valor pago, foi indeferido pelo Juízo de origem. O recurso pretende reformar a aludida decisão. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A rescisão de contrato de compra e venda de veículo usado, com devolução do valor pago, sob argumento de existência de vício oculto, necessita de dilação probatória, a fim de garantir efetivo contraditório. Isso porque, via de regra, não é possível constatar, em antecipação de tutela, se as falhas identificadas pela consumidora durante o uso são vícios ocultos do bem adquirido ou decorrentes da utilização ordinária do produto. 4. Ausente demonstração da essencialidade do bem para uso cotidiano, prejuízos eventualmente decorrentes da rescisão contratual podem ser resolvidos em perdas e danos, sem comprometer o resultado útil do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695444, 07001416920238079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ÁGIO. CONSSÓRCIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS. REQUISITOS (ART. 300 DO CPC). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora visando o depósito em juízo das parcelas do contrato no valor que entende devido e expedição de ofício à instituição financeira. 2. De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese em tela, a comprovação do alegado pelo agravante, relacionado à cessão de cota de consórcio a terceiro, contrato de compra e venda de ágio, valores e quitação de parcelas, assim como a responsabilidade das partes, poderá ser melhor aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório. 3.1. Diante da ausência de plausibilidade do direito invocado, a alegada abusividade contratual exige maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 4. Assim, considerando que os fundamentos apresentados pelo agravante não são relevantes e amparados em prova suficiente, sendo necessária dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1610410, 07122075220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, entendo que na situação ora analisada é imprescindível a devida instrução probatória com o intuito de comparar os fatos narrados pelo agravante com a posterior manifestação dos agravados, visto que, conforme já descrito, com o acervo probatório colacionado e a versão trazida pelo agravante não há possibilidade de aferir as peculiaridades do contrato realizado entre as partes, sendo necessário aprofundamento da questão para dirimir as questões fáticas e para a efetiva solução da lide. Salienta-se que a demanda está em estágio inicial e apenas com a devida composição da relação processual e manifestação dos recorridos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente; além da análise das provas apresentadas pelas partes, a questão ora debatida poderá ser elucidada. Nesse sentido, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do necessário aprofundamento no acervo probatório. Diante disso, em uma análise superficial, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal do agravante no que concerne à antecipação dos efeitos da tutela para determinar a devolução do veículo objeto do litígio e demais pedidos específicos, pela já explicitada necessidade de dilação probatória. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,28 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator